Tribunal: TJDFT
Processo: 0709229-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709229-07.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO HONORATO BERGAMO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1o, INCISO II, DA LEI No 8.137/90. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DO ART. 65, I, CP. RECONHECIMENTO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Inviável o reconhecimento da prescrição retroativa, se entre a data de constituição dos créditos e a data do recebimento da denúncia não houve o transcurso do lapso temporal necessário. 2. Não há se falar em inépcia da denúncia cujo teor descreve os fatos típicos de maneira adequada e suficiente, narrando as circunstâncias dos crimes imputados ao acusado, de modo a garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que satisfaz os requisitos do art. 41, do CPP. 3. Não há que se falar em cerceamento de defesa por ausência de intimação para a audiência de instrução, se a certidão do oficial de justiça atesta o efetivo cumprimento do mandado, gozando de fé pública e presunção de veracidade. 4. Mantém-se a condenação pelo crime contra a ordem tributária, previsto no art. 1o, inc. II, da Lei 8.137/90, quando comprovada a conduta deliberada de fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei fiscal. 5. Incabível a utilização dos delitos que sobejam aqueles suficientes para a exasperação pela continuidade delitiva na fração máxima de 2/3 (dois terços), para fins de agravamento da pena-base. 6. Segundo a nova tese consolidada pelo STJ (STJ, REsp 1849120/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 25/03/2020), por equivalência aos tributos federais, o grave dano à coletividade suficiente para permitir a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 12, inc. II, da Lei 8.137/90, ?é objetivamente aferível pela admissão na Fazenda local de crédito prioritário ou destacado como grande devedor?. 7. Na aplicação da continuidade delitiva, a jurisprudência consagra a quantidade de infrações cometidas como critério para estabelecer a fração de aumento de pena, variando entre 1/6 (um sexto) e 2/3 (dois terços). No caso, praticados 26 (vinte e seis) crimes em continuidade, aplica-se o aumento de pena relativo ao crime continuado na fração de 2/3 (dois terços). 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 4o e 115, ambos do Código Penal, 357 e 361, ambos do Código de Processo Penal e 5o, incisos XXXIX, XL, LIV e LV, da Constituição Federal, asseverando cerceamento de defesa. Pede que o ato da audiência de instrução e todos os atos posteriores sejam anulados, pois estão maculados por vício processual insanável, sem a devida ciência inequívoca do réu. Tece, ainda, considerações no sentido de que a pretensão punitiva foi atingida pela prescrição e sobre a atipicidade dos fatos imputados ao recorrente, pois os créditos tributários mencionados na denúncia estavam prescritos, e, portanto, não eram exigíveis. Pontua, também, acerca da sua ilegitimidade passiva. Requer, quanto à dosimetria da pena, a diminuição do patamar de aumento de pena pela continuidade delitiva de 2/3 (dois terços) para 1/6 um sexto), com a consequente determinação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena. II- O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 4o e 115, ambos do Código Penal, 357 e 361, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXIX, XL, LIV e LV, da Constituição Federal, pois “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.008.992/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028